Tribunal: TCU
Processo: 022.080/2019-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Alexo Martins Moreira, contra o Acórdão 4582/2021-TCU-2a Câmara, Relator Ministro Augusto Nardes.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) em face de diversos responsáveis, em que se aprecia recurso de reconsideração interposto por Alexo Martins Moreira (XXX.924.763-XX) contra o Acórdão 4582/2021-TCU-Segunda Câmara , Relator Ministro Augusto Nardes, por meio do qual este Tribunal julgou irregulares as contas do recorrente, condenando-o em débito e multa, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. nos termos dos arts. 32, inciso I e 33, da Lei 8.443/1992, conhecer do presente recurso, e dar-lhe provimento, para excluir Alexo Martins Moreira (XXX.924.763-XX) da presente relação processual e dar a seguinte redação aos subitens 9.3 e 9.4 do Acórdão 4582/2021-TCU-Segunda Câmara : "9.3. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "d", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas dos responsáveis Dhiego Wallace Louzeiro Silva, Caroline Marques Soares Ferreira, Natalia Cavalcante Azevedo e Luciano Soares da Silva, condenando-os solidariamente ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU; Débitos relacionados exclusivamente ao responsável Dhiego Wallace Louzeiro Silva: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 02/12/2016 1.000,00 02/12/2016 500,00 23/12/2016 1.000,00 23/12/2016 1.000,00 28/12/2016 500,00 29/12/2016 1.000,00 29/12/2016 1.000,00 30/12/2016 1.000,00 16/01/2017 1.000,00 16/01/2017 1.000,00 19/01/2017 1.000,00 19/01/2017 1.000,00 19/01/2017 1.000,00 23/01/2017 1.000,00 23/01/2017 1.000,00 23/01/2017 1.000,00 27/01/2017 1.000,00 31/01/2017 1.000,00 31/01/2017 1.000,00 01/02/2017 1.000,00 02/02/2017 1.000,00 03/02/2017 1.000,00 03/02/2017 1.000,00 08/02/2017 1.000,00 08/02/2017 1.000,00 10/02/2017 1.000,00 10/02/2017 1.000,00 14/02/2017 1.000,00 14/02/2017 1.000,00 14/02/2017 1.000,00 16/02/2017 1.000,00 16/02/2017 1.000,00 16/02/2017 1.000,00 17/02/2017 1.000,00 17/02/2017 1.000,00 21/02/2017 1.000,00 21/02/2017 1.000,00 22/02/2017 1.000,00 22/02/2017 1.000,00 22/02/2017 1.000,00 24/02/2017 1.000,00 24/02/2017 1.000,00 01/03/2017 1.000,00 01/03/2017 1.000,00 03/03/2017 1.000,00 03/03/2017 1.000,00 06/03/2017 1.000,00 06/03/2017 1.000,00 13/03/2017 1.000,00 13/03/2017 1.000,00 13/03/2017 1.000,00 29/03/2017 1.000,00 29/03/2017 1.000,00 29/03/2017 1.000,00 10/04/2017 1.000,00 10/04/2017 1.000,00 10/5/2017 199.374,04 10/5/2017 6.625,98 Débitos relacionados aos responsáveis Dhiego Wallace Louzeiro Silva em solidariedade com Alexo Martins Moreira: (grifado) Data de ocorrência Valor histórico (R$) 23/12/2016 1.000,00 29/12/2016 1.000,00 29/12/2016 1.000,00 9.4. aplicar a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, aos responsáveis nos valores individuais de: Dhiego Wallace Louzeiro Silva, R$ 40.000,00 (quarenta mil reais); Caroline Marques Soares Ferreira, R$ 6.000,00 (seis mil reais); Natalia Cavalcante Azevedo e Luciano Soares da Silva, R$ 1.000,00 (hum mil reais) cada um, fixando para todos o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor"; 9.2. dar ciência deste acórdão ao recorrente, à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) e à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, informando que o teor integral das peças que o integram poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos e que o acesso às demais peças do processo pode ser obtido no endereço eletrônico deste Tribunal, opção "vista eletrônica".